Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701387-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRENTE. MÉRITO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de imóvel penhorado. 2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de reavaliar imóvel da parte agravante penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 5. O juiz pode acolher pedido de reconsideração formulado antes do escoamento do prazo recursal, e, portanto, antes de a decisão se tornar preclusa. Precedentes. Preliminar rejeitada. 6. O art. 873 do Código Civil estabelece os casos em que é cabível a realização de nova avaliação odo bem penhorado. 7. No caso específico dos autos, observa-se a inexistência de um pedido sério e devidamente amparado e sim uma tentativa de impedir o devido andamento do feito executivo. 8. É manifesta a intenção da parte agravante de protelar indefinidamente o andamento do feito, frustrando o recebimento do crédito pelo credor, sendo necessário reconhecer a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de recursos meramente protelatórios. Multa por litigância de má-fé fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas. Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, correta a decisão que o indefere.” “2. Incabível realizar nova avaliação do imóvel no caso em que o pedido da parte tem como claro objetivo retardar o andamento processual.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 873. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720370 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1681719 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1820633 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1432621 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível do TJDFT. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO. IMÓVEL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno e conheceu o Agravo de Instrumento, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão. 4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que não é cabível a reavaliação do imóvel no caso analisado, uma vez que não teria restado demonstrada a existência de um pedido sério e devidamente amparado, mas sim uma tentativa de impedir o andamento do feito executivo. 5. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada. 6. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF de relatoria da Ministra Diva Malerbi na Primeira Seção; acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 80, 81, e 1.026, § 2o, todos do CPC, insurgindo-se contra a a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, também, por embargos protelatórios; c) artigos 374, inciso I, e 873, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de elementos aptos a ensejar a subsunção a uma nova avaliação. Argumenta, para tanto, o transcurso de 4 (quatro) anos da primeira avaliação, além da superação da COVID-19 e seus impactos no mercado imobiliário, corroborada pela diferença de valor encontrada nas avaliações particulares realizadas em 9/2024. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MS. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA NERY MACÊDO, OAB/DF 38.215. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 80, 81, e 1.026, § 2o, todos do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial, pois entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Além disso, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 374, inciso I, e 873, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso específico dos autos, observa-se a inexistência de um pedido sério e devidamente amparado e sim uma tentativa de impedir o devido andamento do feito executivo [...] É nítido o intuito protelatório da executada, que, após protelar o andamento do feito com a interposição de reiterados recursos discutindo a avaliação do imóvel, nenhum dos quais providos pelas instâncias superiores, com reconhecimento do seu caráter protelatório reconhecido por acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pretende que a avaliação seja renovada (ID 68344489). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73067522. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016